Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-97.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005621-97.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON SANTOS SANTANA

Advogado(s): VICTOR INACIO COSTA BARBOSA, LUDIMILA SEARA BISPO

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s):JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/1996. CULPA CONCORRENTE. FALHA NA FISCALIZAÇÃO INICIAL DA MATRÍCULA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA EXIGÊNCIA POSTERIOR DO CERTIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aluno contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição de ensino superior, reconhecendo a obrigação de fornecimento de documentação acadêmica, mas afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de tratar-se de mero aborrecimento, com fixação de honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável, considerando que o estudante matriculou-se em curso superior sem ter concluído o ensino médio, requisito legal previsto no artigo 44, inciso II, da Lei 9.394/1996, e que a instituição falhou ao não verificar adequadamente o cumprimento desse requisito antes de aceitar a matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença foi rejeitada, pois o apelante impugnou expressamente a conclusão de que os fatos configurariam mero aborrecimento, apresentando argumentos sobre a gravidade da situação e invocando jurisprudência pertinente.

4. A instituição de ensino falhou ao permitir a matrícula e a permanência do aluno no curso superior sem a verificação prévia do cumprimento do requisito legal de conclusão do ensino médio, assumindo o risco da irregularidade, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Constatada, contudo, culpa concorrente do aluno, que ingressou conscientemente no ensino superior sem preencher requisito legal expresso, sendo legítima e previsível a exigência posterior do certificado, configurando exercício regular de direito, inexistindo violação a direitos da personalidade ou dano moral indenizável.

6. Os transtornos experimentados não ultrapassam o limite do mero aborrecimento, tratando-se de consequência previsível da conduta irregular do próprio consumidor, sendo inaplicável a reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A exigência de certificado de conclusão do ensino médio por instituição de ensino superior, ainda que realizada após a matrícula, constitui exercício regular de direito quando verificada culpa concorrente do aluno que ingressa no curso sem preencher requisito legal, não configurando dano moral indenizável. 2. A falha administrativa da instituição na fiscalização inicial da matrícula, por si só, não autoriza compensação por danos morais quando ausente violação a direitos da personalidade e presentes meros dissabores previsíveis.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 44, II; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §§1º e 3º, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5000641-93.2022.8.13.0647, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005621-97.2023.8.05.0201, sendo Apelante Jackson Santos Santana e Apelada Cruzeiro do Sul Educacional S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
,
conhecer e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator